Tribunal: TJDFT
Processo: 0741687-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741687-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OASIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil Saúde S/A contra decisão ao ID 71404559, proferida em liquidação provisória por arbitramento deflagrada por Oásis Empreendimentos e Participações Ltda -Epp, em que o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação aos honorários periciais, homologando o valor indicado pelo perito, qual seja, R$ 52.000,00. Ao final, determinou a intimação da parte ré, ora agravante, para efetuar o depósito no prazo de 10 dias, bem como para juntar aos autos “Demonstrativo de Conta Vinculada” de todas as Cédulas Rurais, como requerido pelo perito. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que, embora os honorários periciais devam levar em conta as características do trabalho desenvolvido, como a maior ou menor complexidade, a qualidade e o alcance da perícia, o tempo demandado, a necessidade de deslocamento e, também, a especialidade do profissional, bem como, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, no caso vertente, a importância apresentada pelo expert se mostra excessiva. Salienta que, além desses critérios, o perito deve se atentar para as condições financeiras das partes envoltas na questão. Argumenta inexistir fundamentos para a fixação dos honorários em R$ 52.000,00. Defende a observância, por analogia, da norma contida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Afirma que o Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu, por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC, item 2.5,critérios para nortear a fixação dos honorários periciais, o que não foi atendido. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos. Preparo regular (ID 19850741). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante. De início, cumpre tecer algumas considerações sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Compulsando os autos eletrônicos de origem, extrai-se que o agravante, ao impugnar o valor dos honorários periciais, limitou-se a afirmar que “não concorda com a proposta, visto o valor elevado para o caso em questão. (ID 71236019 – autos de origem)”. Tanto que o magistrado a quo, ao proferir a decisão impugnada, assim consignou: (...) Tendo em vista que, na impugnação de ID 71236019, o requerido informou que não concordava com a proposta de honorários periciais devido ao valor elevado, sem apresentar embasamento para a redução do valor proposto, homologo o valor indicado pelo perito na petição de ID 70095052 (R$ 52.000,00), pois entendo que está de acordo com a complexidade da perícia a ser realizada, bem como com o habitualmente praticado por peritos neste juízo e proporcional à quantidade de documentos a serem analisados e cálculos a serem realizados. (...) Observa-se, pois, que não houve a análise, pelo d. Juízo a quo, das teses apresentadas no bojo deste recurso, trazidas pelo recorrente para embasar o pleito de redução dos honorários periciais, relativa à aplicação, por analogia, da norma contida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e das Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC, item 2.5. Diante disso, mostra-se inviável a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Convém, contudo, analisar eventual excessividade do valor proposto pelo expert, sob a ótica dos fundamentos trazidos na decisão agravada, impugnados pelo recorrente. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. No caso em exame, o trabalho a ser realizado por perito contábil consistirá, basicamente, na elaboração de cálculos para 10 (dez) Cédulas de Crédito Rural. A propósito, destacou o perito (ID 70095052) que, em vista da complexidade da matéria e da legislação específica, serão demandadas 160 horas de labor, sendo que cada hora trabalhada corresponde a R$ 325,00, conforme “Parâmetro Sugestivo para Fixação de Honorários Periciais) indicado pela APEJUSDF – Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal. Além disso, ressaltou que em diversos processos similares (n. 0724441- 68.2019.8.07.0001, 0717560-12.2018.8.07.0001, 0715982-77.2019.8.07.0001), atribuiu o valor de R$ 5.400,00 para o cálculo de 1 (uma) Cédula Rural, sendo que, no presente caso, fixou valor inferior para cada Cédula (R$ 5.200,00). Nesse panorama, tem-se, neste juízo de cognição sumária, que o valor alcançado mostra-se proporcionalmente condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert e com as 160 horas de labor. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PROPOSTA DE TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DOS CUSTOS. DECISÃO MANTIDA. Não há que se alterar a questão relativa ao ônus de pagamento dos honorários periciais de sentença transitada em julgado. Considerando que os honorários periciais se apresentam com valor compatível com o trabalho a ser realizado e com as horas gastas para a elaboração do laudo pericial, estes atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aferida a razoabilidade dos honorários, não se pode compelir o profissional a exercer o trabalho por valor inferior ao que foi por ele proposto. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.973918, 20160020246133AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) (grifo nosso) Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora